Tribunal: STF
Processo: ARE 1428140
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. RMI. REVISÃO. NOVO TETO. EC 20/98 E EC 41/2003. POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA. 1. Remessa necessária de sentença que julgou procedente o pedido autoral, e determinou que o INSS revisasse o benefício de pensão por morte recebida pela parte autora, de modo a adequar os limites previstos nas EC 20/1998 e 41/2003. Com observância a prescrição quinquenal anterior à data do ajuizamento da presente ação. 2. A autora ajuizou ação objetivando revisar o benefício deixado pelo seu falecido esposo, Sr. REGINALDO GONÇALVES DA SILVA, NB: 0737682620, com DIB em 02/07/1983, percebido, agora, a título de pensão por morte. Pleiteou a correção do valor real do salário-de-benefício (média dos 36 últimos salários-de-contribuição) do Sr. REGINALDO GONÇALVES DA SILVA, NB: 0737682620, com DIB em 02/07/1983, refletido, agora, no benefício de pensão por morte percebida pela Autora, limitando-se a renda mensal apenas para fins de pagamento aos novos tetos em vigor nas competências dos reajustes, recuperando-se os excedentes desprezados, tudo observando o art.58 do ADCT e artigos 33, 41 e 136, ambos da Lei 8.213/91 - nos exatos termos do RE 564.354, respeitando os novos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003. 3. Trata-se de pedido de readequação de benefício que já aufere a autora a título de pensão por morte, anteriormente à Constituição Federal, ao novo limite previsto pela EC 20/98 (R$ 1.200,00) e, posteriormente, ao da EC 41/03 (R$ 2.400,00), sob o fundamento de que o cálculo do salário-de-benefício resultou em valor superior ao teto da época, embora limitado a este para fins de pagamento. 4. Pretende-se tão- somente a aplicação dos novos limites previstos a partir do início de sua vigência, ao benefício previdenciário em manutenção fixado no teto que, por ocasião de seu cálculo, foi objeto de limitação pelo valor máximo do salário de contribuição então vigente. 5. A definição do valor da renda mensal depende do cálculo do salário de contribuição e da posterior definição do salário de benefício. Após tal apuração, aplica-se o teto do Regime Geral da Previdência Social como limitador do valor máximo da prestação. Em caso de modificação do teto, afigura-se plausível a revisão do benefício, de forma a afastar o antigo redutor e permitir a incidência do novo limitador. 6. No caso dos autos, vejo que a DIB da parte autora é de 02/07/83, e, conforme a sentença, a Contadoria esclareceu, em números, a sua limitação ao menor teto da época, razão pela qual o pleito autoral deve ser deferido. 7. A matéria já foi tratada pelo STF que firmou posicionamento no sentido de que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral da previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto constitucional (Precedente: RE 564.354, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-030). 8. Os benefícios que foram concedidos antes da edição da EC nº 20/98 e da EC 41/03 e que tiveram os proventos limitados ao teto devem sofrer a readequação dos valores. O STF não apresentou qualquer limitação temporal à aplicação dos novos tetos, sendo esta devida desde que, na data da concessão, o valor da RMI estivesse limitado ao teto. 9. Remessa Necessária Improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente